Tribunal: TJDFT
Processo: 0701770-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PEDIDO DE VEDAÇÃO DE CONSULTA AO CPF. SCORE DE CRÉDITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Nu Pagamentos S.A., indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência formulado pelo autor, que pretendia, liminarmente, fosse imposta à ré obrigação de não fazer consistente em “(...) não realizar novas consultas ao CPF do autor, visto não integrar o rol de clientes da instituição”.
2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela provisória de urgência se presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Os elementos constantes nos autos indicam que a agravada realizou apenas uma consulta ao CPF do autor e que, apesar da consulta realizada pela agravada e também por terceiros, o score de crédito do agravante continua com pontuação máxima, o que indica ausência de risco ao score de crédito.
4. Não é possível concluir, sem a devida dilação probatória, que a agravada tenha adotado postura abusiva em relação ao agravante ao consultar seu score de crédito em plataforma destinada a este fim.
5. Ausentes os pressupostos previstos no art. 300 do CPC, a decisão agravada não deve ser reformada.
6. Recurso conhecido e desprovido.